Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734630-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, além de determinar a emenda à petição inicial, indeferiu pedido de antecipação de tutela, pelo qual o agravante pretende a “reintegração” de posse do imóvel descrito como apartamento no 1.106 e vaga de garagem no 197, Torre “B”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, DF, com todas as taxas condominiais e impostos quitados. Pela decisão de ID no 40833280, conheceu-se do recurso apenas em parte e, na extensão do conhecimento, indeferiu-se a antecipação da tutela recursal. Não foi interposto recurso contra tal decisão. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0716535-62.2022.8.07.0020), foi proferida sentença terminativa, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator